Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006287-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO), RICARDO BORGES DOS SANTOS - CPF: 718.766.931-34 (AGRAVANTE), UNIAO DAS ASSOCIACOES DE MOR. DOS BAIRROS DA REGIAO SALMEM - CNPJ: 02.763.080/0001-62 (AGRAVADO), JOVEM CARLOS DA SILVA - CPF: 593.348.781-34 (AGRAVADO), MARIA JOSE SILVA BENICIO - CPF: 536.034.861-53 (AGRAVADO), GESSE SANTOS DE ARAUJO - CPF: 973.727.571-34 (AGRAVADO), JOELMA SOUZA MACEDO - CPF: 699.965.711-49 (AGRAVADO), GENIVAL SANTINO MEIRELES - CPF: 406.653.481-34 (AGRAVADO), SILVELENE PEREIRA SILVA - CPF: 848.992.981-53 (AGRAVADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
- AFASTAMENTO DE DIRETORIA ELEITA

– UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES -
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE
- RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

4. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de eleição, na qual o agravante alega falsificação de sua assinatura em ata de assembleia geral extraordinária realizada em 09/03/2025, que elegeu nova diretoria da U
nião de Associações de Moradores
, requerendo o afastamento imediato dos eleitos e sua nomeação como administrador provisório da entidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O pedido de afastamento imediato da diretoria eleita e nomeação de administrador provisório possui natureza eminentemente satisfativa, antecipando substancialmente os efeitos da tutela jurisdicional definitiva, violando o artigo 300, § 3º, do CPC, que veda a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4. A intervenção judicial em entidades associativas privadas deve pautar-se pela cautela e respeito à autonomia da vontade coletiva dos associados, privilegiando o resultado do sufrágio até que se comprove, em cognição exauriente, a existência de irregularidades insanáveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela de urgência para afastamento de diretoria eleita em entidade associativa exige prova inequívoca de irregularidades, incompatível com alegações que demandam dilação probatória, especialmente perícia grafotécnica. 2. A tutela de urgência com natureza satisfativa que antecipa substancialmente os efeitos da tutela
definitiva não
pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO BORGES DOS SANTOS
em face da decisão interlocutória proferida
na
Ação Anulatória de Eleição c/
c Declaratória
de Nulidade de Ata nº 1032230-18.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
JOVEM CARLOS DA SILVA, MARIA JOSÉ SILVA BENÍCIO, GESSE SANTOS DE ARAUJO, JOELMA SOUZA MACEDO, GENIVAL SANTINO MEIRELES, e SILVELENE PEREIRA
SILVA
,
indeferiu

pedido de tutela de urgência.

Em suma, aduz o agravante que exerceu a presidência da UNISAL até o ano de 2021, quando ocorreram eleições regulares que elegeram JOVEM CARLOS DA SILVA para o mandato 2021/2025.

Alega que tomou conhecimento apenas recentemente, de que sua assinatura teria sido falsificada em documentos relativos
à
suposta assembleia geral extraordinária realizada em
09/03/2025
, na qual
foi eleita
nova diretoria.

Afirma que jamais convocou, participou ou presidiu referida assembleia, tampouco prorrogou seu próprio mandato no período de julho/2020 a março/2025, conforme consta na ata registrada em cartório.

Assevera ainda que a assembleia jamais ocorreu de forma fática, tratando-se de fraude documental perpetrada pelos agravados mediante falsificação de assinaturas e registro de ata falsa.

Aponta também violação ao Estatuto Social da entidade, que exige convocação com 30 dias de antecedência, publicação em Diário Oficial, aprovação de Regimento Eleitoral e constituição de Comissão Eleitoral de cinco membros.

Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para afastar a diretoria eleita irregularmente e nomear o agravante como administrador provisório da entidade até o julgamento final da demanda
,
No
mérito
,
pretende a ratificação da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº
347795871
.

As contrarrazões da
UNI
Ã
O DAS ASSOCIA
ÇÕES
DE MOR. DOS BAIRROS DA REGIAO SALMEM (UNISAL)
, vieram no
ID nº 355422878
, sustentando a inexistência de nulidade na decisão agravada, a presunção de legitimidade do registro público, a necessidade de dilação probatória, a ausência de
periculum in mora
e a aplicação da teoria da
supressio
em razão do lapso temporal de nove meses entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se no afastamento da diretoria, tida como fraudulentamente eleita,
com a nomeação do
agravante como Administrador Provisório, até o final da lide
.

Não é de se olvidar que o pedido de afastamento imediato da diretoria eleita e nomeação de administrador provisório possui natureza eminentemente satisfativa, antecipando substancialmente os efeitos da tutela jurisdicional definitiva.

A concessão de medida com tal amplitude em cognição sumária, sem a devida instrução probatória, violaria o disposto no artigo 300, § 3º, do CPC, que veda a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, o afastamento de diretoria regularmente eleita e empossada constitui medida excepcional que demanda prova inequívoca da prática de atos prejudiciais à entidade. A intervenção judicial em entidades associativas privadas deve pautar-se pela cautela e respeito à autonomia da vontade coletiva dos associados, privilegiando o resultado do sufrágio até que se comprove, em cognição exauriente, a existência de irregularidades insanáveis.

Registre-se ainda que a ata impugnada menciona expressamente que os associados foram devidamente convocados conforme edital de convocação amplamente divulgado. A alegação de ausência de convocação regular demanda análise detalhada de toda a documentação relativa ao processo eleitoral, o que somente pode ocorrer na fase instrutória do processo.

No mais, a nomeação do agravante como administrador provisório, conforme pretendido, geraria vácuo de gestão e insegurança jurídica à UNISAL, entidade que representa os presidentes de bairros da região, comprometendo a representatividade dos moradores perante os órgãos públicos.

Desta forma, a prudência recomenda que a análise aprofundada das alegações de irregularidades no processo eleitoral ocorra na fase instrutória do processo, com observância do contraditório e ampla defesa, permitindo a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia
, razão pela qual não há como acolher a tese recursal
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026